Tribunal: TJDFT
Processo: 0740384-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante do transcurso de prazo superior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor disponibilizados ao Juízo de origem, revela-se adequada e proporcional a autorização de consulta por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), visando à efetividade da execução. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.